Tribunal: TJSP
Processo: 1017871-49.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1017871-49.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JURANDIR
LÚCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 1017871-49.2020.8.26.0576
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : JURANDIR LÚCIO DOS SANTOS
Juiz : FLAVIO ARTACHO
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
Voto no 22.181
Agravo em execução. Deferimento de progressão ao regime
aberto. Requisitos objetivo e subjetivo não preenchidos.
Necessidade de realização do exame criminológico para análise do
preenchimento ou não do requisito subjetivo. Provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a decisão
de fls.55/59 que, em favor do Executado-Condenado,
deferiu a progressão ao regime aberto, pretendendo a
reforma da decisão por falta dos requisitos objetivo
e subjetivo e também que seja realizado exame
criminológico (fls.01/08). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.80),
o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.86/96).
Mantida
a
decisão
(fls.97),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
3
provimento do recurso (fls.106/111).
É o relatório.
Convincente o recurso.
Além
do
requisito
objetivo
(temporal), deve o condenado preencher também o
requisito subjetivo, qual seja, ter mérito - tomada
a palavra em seu sentido etimológico, significando,
portanto, “merecimento” - para a progressão de
regime.
De
fato,
conforme
o
cálculo
constante no Boletim Informativo (fls.45) e Certidão
(fls.46), à época do pedido, o requisito objetivo
ainda não tinha sido preenchido, e determinar
progressão de regime sem o lapso temporal é, não só
arriscado, mas ilegal, bastando a hipótese de
prática, nesse período, de falta grava para obstar a
benesse!!!!!!!!
Além disso, temerária, precipitada
e equivocada a decisão ao considerar suficiente,
como prova do mérito do Agravado, simples atestado
emitido pelo diretor da unidade prisional, pois este
documento representa unicamente o comportamento
“intramuros” do sentenciado, ou seja, limita-se a
declarar que o sentenciado não violou as regras
disciplinares durante o cumprimento de pena, o que -
diga-se,
aliás,
-
é
uma
obrigação
de
todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
4
sentenciado.
Não
corresponde
à
cessação
ou
à
minoração de sua perigosidade.
Assim, quanto ao mérito, e ainda
que
existisse
Atestado
da
Secretaria
da
Administração Penitenciária (fls.13), certificando o
“bom” comportamento carcerário do Agravado, é de se
considerar que, além de faltar longa pena por
cumprir, cujo término está previsto inicialmente
para 30.05.2054 (fls.12 e 14), trata-se de agente
que cumpre pena pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, corrupção de
menores, porte ilegal de armas, roubo majorado,
furto qualificado, cárcere privado e ocultação de
cadáver, quase todos praticados com violência ou
grave ameaça à pessoa, razão pela qual a aferição do
mérito deve se dar do modo mais completo possível,
assegurando se as perspectivas do sentenciado no
sentido
de
sua
regeneração
e
recuperação
são
consistentes, bem como se houve eliminação, ou ao
menos diminuição, da perigosidade do agente.
A avaliação do mérito deve ser
feita de forma global e não por meio de uma mera
declaração de funcionário administrativo, restrita,
aliás, que é à expressão “bom comportamento”, mesmo
porque este conceito não abrange a aferição da
perigosidade do agente.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
5
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de Moraes
Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no Novo
Código”, Ed. RT, 2a ed., 1987, p.233):
“São muito diversas as situações relativas
ao bom comportamento durante a vida carcerária e o
comportamento satisfatório durante a execução da pena.
Com efeito, o condenado poderá ter sofrido sanção
disciplinar ao longo do cumprimento da pena, sem que tal
fato demonstre sua hostilidade ao Direito ou às normas de
convivência social. São muito complexos os fatores
criminógenos do encarceramento e geralmente não
debitáveis à conduta individual. Faltas disciplinares de
escassa gravidade que podem manchar o prontuário do
condenado,
impedindo
a
atestação
do
“bom
comportamento”, não podem ser tidas como obstáculo para
a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e s.)
instituiu como mecanismos para tornar descontínua a
execução da pena de prisão sem o caráter de segregação,
que constitui o núcleo da chamada vida carcerária .
O “comportamento satisfatório”, portanto,
deve ser aferido em relação ao procedimento executório
lato sensu , dentro e fora do estabelecimento penal, frente
à possibilidade de o condenado cumprir uma parcela da
pena em meio livre, como ocorre durante a freqüência a
cursos e a participação em atividades externas que
concorram para restaurar o pleno convívio social”.
De fato, a Lei no 10.792/03 alterou
a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal,
afastando a obrigatoriedade do exame criminológico
para fins de progressão de regime. O Juízo pode,
entretanto,
diante
das
circunstâncias
do
caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
6
concreto e adequada motivação, valer-se da prova
técnica para formação de sua convicção pessoal.
Este
tem
sido
o
posicionamento
adotado por esta Câmara (Agravo em Execução no
7003148-13.2015.8.26.0344,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 17.06.2016):
“Por isso mesmo é impossível conceber que
um simples atestado do diretor do presídio seja apto para
substituir a Comissão Técnica de Classificação criada pelo
artigo 7o da Lei de Execução Penal, que é o grupo
multidisciplinar
encarregado
da
feitura
do
exame
criminológico - presidido pelo diretor da cadeia, e
integrado por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um
psicólogo e um assistente social -, única forma segura de
se apreciar se o sentenciado reúne, ou não, mérito para
conseguir a progressão de regime de cumprimento de
pena, até porque “os conceitos de mérito e demérito são
fluidos e profundamente impregnados de subjetivismo”, no
dizer de PAULO JOSÉ DA COSTA JR. (in “Comentários
ao Código Penal”, Saraiva, 2002, página 147).
(...)
Realmente, tenho que a mudança do artigo
6o da Lei de Execução Penal, efetivada pela Lei no
10.792/03, limitou-se à redação do dispositivo. Em suma,
trata-se de um problema de forma, não de fundo, ou seja,
mudou a letra da Lei, não o seu espírito. E, ademais, se à
Comissão Técnica de Classificação incumbe elaborar “o
programa
individualizador
da
pena
privativa
de
liberdade”, como reza o novo diploma legal, é óbvio que
àquele
órgão
cabe,
necessariamente,
fazer
o
acompanhamento da execução das penas, de que falava o
antigo artigo 6o da Lei no 7.210/84. Aliás, seria pouco útil
que a legislação atribuísse à Comissão Técnica de
Classificação a possibilidade de intervir apenas uma vez,
no início da execução da pena, dada a própria natureza
dinâmica do processo de ressocialização dos condenados,
derivada da existência de três regimes sucessivos de
cumprimento da pena”.
E nesse sentido também já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
7
Superior Tribunal de Justiça (HC no 293.212-SP, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 5a T., j. em 24.03.2015):
“EXECUÇÃO PENAL HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
CASO
CONCRETO.
POSSIBILIDADE.
1. (...)
2. A Lei n. 10.792/2003, ao alterar redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal, afastou a
exigência do exame criminológico para fins de progressão
de regime. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o magistrado de primeiro grau, ou
mesmo a Corte estadual, diante das circunstâncias do caso
concreto e adequada motivação, pode determinar a
realização da referida prova técnica para a formação de
seu convencimento.
3.
Esse
entendimento
acabou
se
consolidando no enunciado da Súmula 439 desta Corte:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada."
4.
No
caso,
não
há
se
falar
em
constrangimento ilegal, visto que o Tribunal de origem, de
forma motivada, justificou a necessidade da realização de
exame
criminológico,
notadamente
em
função
da
existência de processo em andamento por um terceiro
roubo.
5. Habeas corpus não conhecido”.
O
Supremo
Tribunal
Federal
não
discrepa desse entendimento (HC n° 102.053-RS, Rel.
Min. Ellen Gracie, 2a T., j. em 08.06.10):
“2. Esta Corte tem-se pronunciado no
sentido da possibilidade de determinação da realização do
exame criminológico sempre que julgada necessária pelo
magistrado
competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min.
Celso de Mello, DJ 25.04.2008).
3. O art. 112 da LEP (na redação dada pela
Lei
10.792/03)
não
veda
a
realização
do
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
8
criminológico. No mesmo sentido: HC 96.660/RS, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 21.08.2009; e HC
93.848/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJe
19.12.2008”.
A progressão de regime não é um
direito
automático
do
condenado
que
cumpriu
determinado lapso temporal em regime anterior (mais
severo),
mas
depende
especialmente
de
seu
merecimento para tanto (artigo 33, § 2o, do Código
Penal); e, no caso do regime aberto, depende também
da aptidão psicológica, do autocontrole emocional e
psíquico, além de senso de responsabilidade e
autodisciplina do condenado.
Nessa esteira, para o deferimento
da progressão ao regime aberto, é necessária a
efetiva demonstração de satisfação de todos os
requisitos legais (gerais e especiais), bem como de
que
são
favoráveis
as
condições
pessoais
do
condenado, o que se viu não ser o caso.
Em se tratando de condenado por
crimes
graves,
revelando
possuir
personalidade
violenta, a progressão de regime agora e desta
forma, sem a certeza absoluta acerca de seu mérito,
revela-se prematura e temerária.
Por fim, registre-se que, enquanto
não definida a situação em face da necessidade de
realização da providência complementar, deverá o
Agravado aguardar o novo pronunciamento da Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1017871-49.2020.8.26.0576 -Voto no 22.181 - AR
9
Instância no regime anterior.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para o fim de, reformando a decisão de
fls.55/59,
determinar
a
realização
de
exame
criminológico para aferir o mérito do Agravado, com
o pronunciamento de nova decisão, agora à luz dos
novos elementos.
Comunique-se de imediato à Primeira
Instância para retorno do Agravado ao regime anterior.
ZORZI ROCHA
RELATOR